Tribunal: STF
Processo: HC 207087
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Martins Kauffmann, em favor de Rubens Fernando Cavalcante.
    É o relatório. Decido.
    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 205.535, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Aquele HC não foi conhecido, porquanto se voltava contra decisão que indeferiu a medida liminar no STJ.
    O presente HC continua inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior.
    A decisão que o impetrante pretende impugnar foi publicada em 28.9.2021 e, no mesmo dia, veio a esta Corte, quando deveria interpor agravo regimental lá no STJ.
    O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual ele pertence.
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos, conforme já registrado na decisão anterior.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente